Tribunal: TJMT
Processo: 1015368-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015368-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.674.941-79 (PACIENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (IMPETRANTE), ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 079.411.961-15 (VÍTIMA), L. E. S. D. O. - CPF: 057.262.701-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.674.941-79 (PACIENTE), MM. Juiza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT (IMPETRADO), MM. Juiza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO NOTURNO QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR.

1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
3.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS

INCAPAZES DE IMPEDIR A SEGREGAÇÃO.
4
.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Embora o comportamento ilícito não esteja revestido de expressiva gravidade,

o paciente figura como réu em outra ação penal por crime contra o patrimônio, cometido com o mesmo
modus operandi
e na companhia do mesmo adolescente envolvido nesta trama criminosa. Tais circunstâncias,
por indicarem
desajuste social, risco concreto de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade, justificam a decretação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos criminosos. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.

Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

5.

Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de medidas cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, as impetrantes alegaram que
Anderson de Oliveira Souza
, custodiado desde 25.6.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Furto Noturno Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia processual
.

Sustentaram a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia,
negativa de autoria
dos ilícitos e o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia seja
revogada
ou,
subsidiariamente
, substituída por
medidas cautelares dela diversas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 51456973).

Foram anexados documentos (ID 51456977 a 51456989).

A liminar foi
indeferida
em regime de plantão (ID 51675987).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 52136475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 53678487), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Habeas Corpus
– Furto qualificado e corrupção de menor [art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente] – prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
– 2. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – alegada ausência de motivação das decisões proferidas e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória – insubsistência – fundamentação idônea – decisões arrimadas na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – tal soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta dos fatos, tem-se justificada a segregação cautelar – 4. Sustentada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020